Tribunal: TCU
Processo: 014.798/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de conta especial instaurada em atendimento à determinação constante de acórdão que apreciou representação sobre possíveis irregularidades relacionadas ao reconhecimento de dívida por parte das entidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de tomada de conta especial instaurada em atendimento à determinação constante do item 9.1 do Acórdão 980/2017-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 004.533/2017-8 , que trata da representação em que são apuradas possíveis irregularidades relacionadas ao reconhecimento de dívida, por parte das Administrações Regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/ARRJ) e do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/ARRJ), para com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Marcelo José Salles de Almeida e Orlando Santos Diniz, bem como pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Marcelo José Salles de Almeida e do Orlando Santos Diniz, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, e com arts. 1o, I, 209, III, 210 e 214, III, do RI/TCU; 9.3. condenar os Srs. Marcelo José Salles de Almeida e Orlando Santos Diniz, solidariamente, com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 9/12/2015 23.503.291,59 15/12/2015 2.130.722,75 14/1/2016 1.914.786,41 16/2/2016 1.176.075,24 14/3/2016 1.106.019,76 14/4/2016 1.080.250,42 9.4. condenar o Sr. Orlando Santos Diniz e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 29/10/2014 3.110.000,00 4/12/2014 593.855,99 18/12/2014 460.762,40 14/1/2015 779.794,06 13/2/2015 457.913,98 13/3/2015 448.908,37 15/4/2015 447.186,91 14/5/2015 432.385,35 15/6/2015 456.937,55 13/7/2015 464.654,02 13/8/2015 449.864,32 9/10/2015 787.960,36 14/10/2015 447.157,18 12/11/2015 434.767,22 11/12/2015 421.581,18 14/1/2016 776.508,60 16/2/2016 462.637,32 14/3/2016 450.008,27 14/4/2016 442.755,31 14/6/2016 878.854,63 14/7/2016 451.169,92 12/8/2016 440.675,94 15/9/2016 452.399,69 17/10/2016 457.745,84 16/11/2016 456.152,61 9.5. aplicar aos Sr. Orlando Silva Diniz e à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao Sr. Marcelo José Salles de Almeida a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. ordenar à Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex) que adote as ações fiscalizatórias que entender pertinentes para verificar a eventual continuidade, após 2016, de repasses irregulares à Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ) concernentes ao reconhecimento de dívidas inexistentes, por parte das Administrações Regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ) e do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ); 9.9. dar ciência desta deliberação aos ministérios supervisores do Sesc e do Senac, bem como conselhos fiscais das mencionadas entidades; 9.10. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.